Tribunal: TJDFT
Processo: 0020214-18.2015.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0020214-18.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO FERREIRA FILHO, RITA DE CASSIA FERNANDES FERREIRA, CARLOS ALBERTO FERREIRA NETTO, EMMANUEL FERNANDES FERREIRA, SCORPIUS RESIDENCIAL RESORT INCORPORACAO LTDA EMBARGADO: SCORPIUS RESIDENCIAL RESORT INCORPORACAO LTDA, EMMANUEL FERNANDES FERREIRA, CARLOS ALBERTO FERREIRA FILHO, RITA DE CASSIA FERNANDES FERREIRA, CARLOS ALBERTO FERREIRA NETTO D E C I S Ã O As partes foram intimadas para regularizarem a representação processual e juntarem procuração/substabelecimento com poderes especiais para desistir no prazo de 15 (quinze) dias. Scorpius Residencial Incorporação LTDA atendeu ao comando judicial e juntou procuração (ID 55524839). Os embargantes autores, Carlos Alberto Ferreira Filho e Outros, porém, solicitaram a prorrogação do prazo para o cumprimento do despacho (ID 56044200). Decido. Nos termos do art. 998 do CPC, o recorrente poderá desistir do recurso a qualquer tempo. Na hipótese dos autos, a concretização da desistência depende apenas da colação de procuração com poderes especiais para desistir, nos termos do que dispõe o art. 105 do CPC. Não vislumbro, portanto, probabilidade de indeferimento do pedido de prorrogação do prazo para regularização da representação processual. Dessa forma, defiro a prorrogação do prazo para a regularização de representação processual, na forma do despacho de ID 55068297, por mais 15 (quinze) dias. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator f